Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716993-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VITOR SEBASTIAO DA SILVA, LUIZ FRANCISCO BOTELHO WERNECK CEOLIN, LUIZA BOTELHO WERNECK CEOLIN, PEDRO BOTELHO WERNECK CEOLIN, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, LUIZ FRANCISCO BOTELHO WERNECK CEOLIN, LUIZA BOTELHO WERNECK CEOLIN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, PEDRO BOTELHO WERNECK CEOLIN, VITOR SEBASTIAO DA SILVA D E S P A C H O Vistos os autos. Por ora, nada a prover em relação aos documentos juntados em IDs 35574216 e 35574217. Aguarde-se o julgamento do feito, em pauta telepresencial, como requerido. Prossiga-se com a inclusão do recurso em pauta. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2022 15:10:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador